Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível (ID 43348969), as partes noticiam a formalização de acordo (ID 44081686 - Pág. 1/2), solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo patrono da Autora, ora Apelada, e pelo patrono do Réu/Apelante, os quais possuem poder para transigir e desistir em juízo, respectivamente ID 39475670e ID 39475687 - Pág. 7 e 12), homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator